Tribunal: TJES
Processo: 5026719-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026719-57.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO e outros

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA NA ETAPA INTERMEDIÁRIA DO CERTAME. ILEGALIDADE. SÚMULA 266/STJ. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO IMEDIATO. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DOS HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Messias Manoel Sirtuli Sobrinho e pelo CEBRASPE contra sentença que anulou ato de exclusão de candidato em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, determinando que a comprovação da prática jurídica ocorra apenas no momento da posse. O autor ainda questiona a readequação do valor da causa para R$ 1.000,00 e a fixação dos honorários em R$ 500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(
I
) Verificar a legalidade da exigência de comprovação de tempo mínimo de prática jurídica ou atividade policial na quinta etapa do concurso público, antes da posse.
(
II
) Examinar se o valor da causa deve refletir eventual proveito econômico projetado e se os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A exigência de comprovação antecipada de prática jurídica para o cargo de Delegado de Polícia Civil contraria a Súmula 266 do STJ, que determina a apresentação de requisitos legais apenas no momento da posse, ressalvadas hipóteses constitucionais específicas.

2.
O edital do concurso apresenta cláusulas contraditórias quanto ao momento da exigência, devendo prevalecer a norma mais favorável ao candidato, conforme jurisprudência consolidada.

3.
A ausência de impugnação prévia da cláusula editalícia não convalida a ilegalidade, sendo cabível o controle judicial de legalidade do ato administrativo.

4.
Não há conteúdo patrimonial imediato na demanda, que versa sobre controle de legalidade de fase do concurso público, afastando a pretensão de majoração do valor da causa com base em projeções salariais.

5.
A sentença corretamente fixou os honorários por equidade, em consonância com o art. 85, § 8º, do CPC, diante da natureza da causa e da ausência de condenação pecuniária.

6.
Diante da sucumbência recursal do CEBRASPE, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos desprovidos. Sentença mantida. Honorários majorados.

Tese de julgamento
:

1.
A comprovação do tempo mínimo de prática jurídica ou atividade policial para o cargo de Delegado de Polícia Civil deve ocorrer no momento da posse, e não em etapas anteriores do concurso.

2.
A demanda voltada ao controle de legalidade de cláusula editalícia não possui conteúdo econômico imediato que justifique majoração do valor da causa.

3.
A fixação de honorários por equidade é adequada em demandas sem condenação pecuniária direta.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, e 292, § 3º; Súmula 266/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.197.134/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 21/11/2018; STJ, REsp 1.805.660/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25-10-2022;
TJES, Apelação Cível nº 5008692-26.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 01-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
5026719-57.2023.8.08.0024
.

APELANTE/
APELADO
:
MESSIAS MANOEL SIRTULI SOBRINHO
.

APELAD
O
/APELANTE
:
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIA
ÇÃ
O E SELE
ÇÃ
O E DE PROMO
ÇÃ
O DE EVENTOS – CEBRASPE
.

A
PELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

Messias Manoel Sirtuli Sobrinho
(autor)
e
Centro Brasileiro
d
e Pesquisa
e
m Avaliação
e
Seleção
e

d
e Promoção
d
e Eventos – Cebraspe
(ré
u
)
interpuseram,
em
peças distintas, recurso de apelação contra a sentença (id 8889035) proferida pelo Juízo da
Quinta
Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, que julgou procedente o pedido inicial para ratificar a suspensão da exigência de comprovação, antes da posse, do tempo mínimo de 3 anos de prática forense ou atividade policial no concurso para Delegado de Polícia Civil do ES (Edital nº 01/2022), e condenou os réus, proporcionalmente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 por equidade, isentando o Estado do pagamento das custas (art. 20, V, RCTJES).

Nas razões recursais d
o
id 8889040 (fls. 01-
1
2
)
o
apelante Messias Manoel Sirtuli Sobrinho alegou, em síntese, que:
1
) sua inscrição regular no concurso como pessoa com deficiência (visão monocular);
e
2) que, apesar da procedência do pedido, o juízo reduziu indevidamente o valor da causa para R$ 1.000,00 e fixou honorários em valor incompatível com o proveito econômico da demanda.

R
equer
eu
o reajuste do valor da causa para R$ 148.957,80 (12 remunerações do cargo de Delegado, conforme Edital) e arbitramento de honorários em 10% sobre esse montante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC.

Já nas razões da apelação
do

Centro Brasileiro
d
e Pesquisa
e
m Avaliação
e
Seleção
e

d
e Promoção
d
e Eventos – Cebraspe
(id. 8889041, fls. 01-
42
)
sustentou-se:
(1) a regularidade da exigência de comprovação da prática jurídica na quinta etapa do certame, prevista expressamente no edital; (2) a necessidade de impugnação prévia a qualquer regra editalícia; (3) a impossibilidade de alteração das regras após a publicação do edital, sob pena de afronta aos princípios da impessoalidade e moralidade; (4) que a eliminação do autor deu-se por não preenchimento do requisito objetivo exigido; (5) que a decisão recorrida gera tratamento desigual entre os candidatos, violando o art. 5º,
inciso
I, da CF.

R
equer
eu o provimento do recurso,
a reforma da sentença
e a consequente
improcedência dos pedidos
deduzidos na petição inicial
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (id 8889046) e pelo Estado do Espírito Santo (id 8889047), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso do Cebraspe.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse na intervenção (id 10650921).

De logo, a
controvérsia recursal reside, em síntese, na legalidade da exigência editalícia de comprovação de tempo mínimo de prática jurídica ou atividade policial na quinta etapa do concurso para o cargo de Delegado de Polícia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital n. 01/2022, bem como na correção do valor atribuído à causa e no arbitramento dos honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre registrar que
r.
a sentença solucionou com acerto a controvérsia principal, ao reconhecer que a exigência de comprovação de tempo de prática jurídica antes da posse se mostra indevida, em razão da orientação jurisprudencial consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 266, que estabelece:

“
O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

Nesse contexto, constata-se que a eliminação do autor do certame decorreu da ausência de apresentação, na etapa intermediária do concurso (quinta etapa), da documentação comprobatória do tempo mínimo de prática jurídica. No entanto, conforme reconhecido na sentença e reiterado pelas contrarrazões, há evidente contradição interna no próprio Edital nº 01/2022, o qual, embora preveja no item 12.1 que a comprovação do requisito seria feita na quinta etapa, também estabelece no item 3.13 que os documentos exigidos para investidura no cargo devem ser apresentados apenas no momento da posse.

Essa incongruência normativa deve ser interpretada em favor do candidato, notadamente quando confrontada com a jurisprudência consolidada do STJ, que afasta a exigência antecipada de requisitos legais para o exercício do cargo, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente previstas, como os concursos para ingresso na magistratura (art. 93, I, da CF) e no Ministério Público (art. 129, § 3º, da CF). Como bem ponderado na sentença, inexiste previsão constitucional similar para o cargo de Delegado de Polícia Civil.

Ademais, o
fundamento de que o candidato deveria ter impugnado previamente a cláusula editalícia que estipulava a comprovação antecipada não subsiste frente
a
ilegalidade da exigência. A vinculação ao edital não pode se sobrepor à legalidade estrita, especialmente quando há evidente descompasso entre a cláusula editalícia e o ordenamento jurídico.

A jurisprudência tem reiteradamente afastado a aplicação de cláusulas editalícias que contrariem normas superiores, por força da supremacia da Constituição e da legislação federal.
Neste sentido:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, em tema de concurso público, o preenchimento dos requisitos exigidos para o exercício do cargo deve ser comprovado na ocasião da posse e, não, no momento da inscrição, nos termos da Súmula 266/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 1.197.134/AM, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 24-04-2018, data da publicação/fonte DJe de 21-11-2018).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGADO DE POLÍCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA JURÍDICA ANTES DA POSSE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por Thayane do Vale da Costa e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) contra sentença que anulou ato administrativo de eliminação de candidata em concurso público para Delegado de Polícia. A sentença determinou o prosseguimento da candidata no certame, com exigência de comprovação de prática jurídica apenas no momento da posse, condicionada ao trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de comprovação de prática jurídica pode ser antecipada para a fase de avaliação de títulos do concurso público; e (ii) estabelecer se a candidata tem direito à nomeação e posse antes do trânsito em julgado da decisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de comprovação de prática jurídica antes da posse fere o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme a Súmula 266/STJ, que determina que tal comprovação deve ocorrer no momento da posse, exceto para concursos de magistratura e Ministério Público. O controle judicial sobre os atos administrativos limita-se à legalidade, sendo possível a anulação de ato administrativo quando houver violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como no presente caso, sem incorrer em violação à separação dos poderes. Não há violação ao princípio da vinculação ao edital, pois a regra editalícia que exige comprovação de prática jurídica antes da posse é ilegal, conforme jurisprudência do STJ. A jurisprudência majoritária do STJ e dos tribunais pátrios estabelece que a nomeação de candidato aprovado sub judice em concurso público deve aguardar o trânsito em julgado da decisão, sendo garantida apenas a reserva da vaga durante o curso do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A comprovação de prática jurídica para o cargo de Delegado de Polícia deve ocorrer no momento da posse, e não em etapas anteriores do concurso. A nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público sub judice dependem do trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, § 2º; CPC, art. 85, § 11º; CF/1988, art. 37, II; Súmula 266/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.805.660/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no Ag n. 959.629/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 03/12/2009; STF, ADI n. 3460/DF, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 15/06/2007; STJ, AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04/10/2016. (TJES – Apelação Cível n. 5015277-94.2023.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, data da publicação/fonte: 23/10/2024).

Quanto aos argumentos de que a manutenção da decisão proferida em primeiro grau implicaria tratamento desigual entre os candidatos, cumpre observar que a eliminação do autor fundou-se em interpretação isolada e literal de cláusula do edital, desconsiderando o contexto normativo e jurisprudencial. A adequação da exigência ao momento da posse não configura privilégio ou exceção pessoal, mas mero cumprimento da ordem jurídica.

Dessa forma, impõe-se o desprovimento da apelação interposta pelo Cebraspe, mantendo-se a sentença de mérito por seus próprios fundamentos.

Quanto
ao recurso interposto por Messias Manoel Sirtuli Sobrinho, verifica-se que a insurgência recursal concentra-se na alegada inadequação da sentença ao reduzir o valor da causa e fixar os honorários advocatícios por equidade.

O apelante sustenta que o proveito econômico da demanda corresponderia a 12 vezes a remuneração do cargo de Delegado da Polícia Civil do Espírito Santo, razão pela qual requer a majoração do valor da causa para R$ 148.957,80 e, consequentemente, o arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre esse montante, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Entretanto, tal pretensão não merece acolhimento,
dado o entendimento já firmado nesta egrégia
Corte, a exemplo do julgado proferido na Apelação Cível
1
n. 5008692-26.2023.8.08.0024,
da Primeira Câmara Cível, de relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, cujo v. acórdão foi publicado em 01-05-2025, pois
reconhece
u
que ações que objetivam reinserção em concurso público ou reconhecimento de condições específicas de participação – como no caso da exigência de requisitos de investidura no cargo – são destituídas de conteúdo patrimonial imediato, porquanto a repercussão financeira eventual que possa advir da procedência da ação não confere, no momento da propositura, vantagem econômica direta e quantificável ao autor.

Nesse sentido, o art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil expressamente autoriza o magistrado a corrigir de ofício, por arbitramento, o valor da causa, quando este não refletir adequadamente o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. Não se aplica, ademais, o disposto no § 2º do mesmo artigo, que se refere a hipóteses de prestações vincendas ou obrigações pecuniárias claramente mensuráveis, o que não se verifica na presente demanda.

Consoante decidido pelo TJES no precedente acima citado, revela-se inadequada a fixação do valor da causa em patamar elevado com base em projeções salariais, especialmente diante da ausência de condenação direta à nomeação ou percepção de remuneração, tratando-se, antes, de controle de legalidade de etapa do concurso.

No caso concreto, a sentença acertadamente readequou o valor da causa para R$ 1.000,00 e fixou os honorários em R$ 500,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, adotando critérios de equidade diante da natureza da causa, da ausência de condenação patrimonial e da complexidade moderada da lide. Eventual majoração dos honorários com base em valor da causa desproporcional implicaria distorção na aplicação dos critérios legais, ferindo os princípios da justiça tarifária e da boa-fé processual.

Dessa forma, impõe-se o desprovimento do recurso interposto por Messias Manoel Sirtuli Sobrinho, mantendo-se integralmente a sentença em seus exatos termos no que tange ao valor da causa e aos honorários advocatícios.

Posto isso,

nego provimento

ao recurso interposto p
elo autor e, igualmente,
nego provimento
à apelação interposta p
or

CEBRASPE. Todavia, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor do CEBRASPE para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

É como voto.

1
-
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO NÃO AUFERÍVEL IMEDIATAMENTE. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer sem resolução do mérito, condenando os réus ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O autor da ação originária pleiteava o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência, em razão de visão monocular, para fins de reserva de vagas em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. O apelante impugna o valor da causa fixado em R$ 148.957,80, alegando que a demanda não possui conteúdo econômico imediato e que o valor correto seria R$ 10.000,00, correspondente ao custo da fase contestada do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em definir se o valor atribuído à causa é compatível com o conteúdo econômico da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) Ação destituída de conteúdo patrimonial imediato, pois eventual repercussão financeira decorreria apenas indiretamente e de forma reflexa, sem conferir ao autor vantagem econômica direta e quantificável no momento da propositura da demanda. 4) O § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando não corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 5) Inaplicável o § 2º do art. 292 do Código de Processo Civil, que se destina a hipóteses de prestações vincendas ou obrigações pecuniárias. 6) Manifestação de desproporção entre o valor inicialmente fixado e a realidade da lide, impondo-se a readequação para patamar condizente com os contornos fáticos e jurídicos da demanda, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7) Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O valor da causa deve refletir o conteúdo econômico da demanda, sendo passível de correção de ofício pelo magistrado quando fixado em montante desproporcional. 2. Ações sem conteúdo patrimonial imediato devem ter o valor da causa fixado em quantia condizente com a natureza da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: § 3º do art. 292 do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0002392-17.2015.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/11/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.